Tribunal: STF
Processo: RE 634047
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Interposição via fax. Original protocolado fora do prazo legal. Recurso intempestivo. Precedentes.



    1. Considera-se intempestivo o agravo regimental quando, apesar de interposto via fax dentro do prazo legal, o original foi protocolado nesta Corte somente depois de expirado o prazo legal do art. 2º da Lei nº 9.800/99.



    2. Agravo regimental não conhecido.